Tribunal: TJES
Processo: 5029141-69.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029141-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA SANTOS PONTES
RECORRIDO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5029141-69.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
LUIZA SANTOS PONTES

RECORRIDO(A):
DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÉBITO RENEGOCIADO E PAGO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ANÁLISE CRONOLÓGICA DOS FATOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR AO VENCIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUIZA SANTOS PONTES
em face da sentença (ID 15055897) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face de
DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

Em síntese, a autora, ora Recorrente, alega na inicial (ID 15055507) que, após renegociar um débito existente com a empresa ré, teve seu nome mantido indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, o que lhe causou prejuízos, incluindo a negativa de um empréstimo para sua atividade como MEI.

A sentença proferida (ID 15055897) entendeu pela ausência de quitação integral do débito e, por conseguinte, pela inexistência de conduta ilícita por parte da requerida, julgando improcedentes os pedidos.

“(...)No caso em apreço, apesar de a parte autora afirmar a quitação do débito que possuía perante a requerida, os elementos carreados aos autos não são suficientes para tal conclusão.

Isso porque, conforme se extrai do termo de acordo juntado em id nº 32370844 a autora negociou o débito em 10 (dez) parcelas consecutivas no valor de R$ 269,97 cada. Todavia, somente consta a quitação da parcela vencida em 09.10.2023, não sendo colacionado aos autos comprovantes de quitação das demais.

Além disso, apesar de o detalhamento do acordo de id nº 32370844 apontar o não pagamento de 16 (dezesseis) mensalidades vencidas entre 10.02.2020 e 10.05.2021, analisando com cautela o acordo juntado em id nº 32370841 constato que somente é contemplado três mensalidades do débito total.

Assim, mesmo se aplicando o diploma consumerista, o comprovante juntado em id nº 32370830 não comprova a quitação integral do débito, não havendo, portanto, conduta ilícita imputável a requerida, tão pouco, restrição indevida em desfavor da requerente.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por LUIZA SANTOS PONTES e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15055899), pugnando pela reforma da sentença. Argumenta que a renegociação da dívida via cartão de crédito quita a obrigação perante o fornecedor e que a sentença confundiu dois acordos distintos. Sustenta, em suma, a ilicitude da manutenção da negativação e o dever de indenizar.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita
formulado pela Recorrente, com base na declaração de hipossuficiência juntada aos autos (ID 15055900), nos termos do art. 98 do CPC.

A r.
sentença recorrida, com a devida vênia, merece reforma
.

A controvérsia central reside em determinar se a manutenção da negativação do nome da Recorrente foi lícita após a renegociação da dívida.
A análise cronológica dos fatos, com base nos documentos juntados, é fundamental para o deslinde da questão.

Conforme se extrai dos autos, a Recorrente possuía um débito com a empresa Recorrida, o qual foi objeto de um novo acordo, formalizado em
08/09/2023
, para pagamento em 10 (dez) parcelas no cartão de crédito (ID 15055516). A presente ação, por sua vez, foi
ajuizada
em
16/10/2023
(ID 15055507).

O ponto crucial, que não foi observado pelo juízo sentenciante, é que a
segunda parcela
do referido acordo
possuía vencimento apenas
em
07/11/2023
(ID 15055516).

Ou seja, quando
a ação foi proposta, a Recorrente estava rigorosamente em dia com suas obrigações decorrentes da renegociação
, não havendo que se falar em inadimplência.

A negativação que maculava o nome da autora era, portanto, referente a uma dívida pretérita que foi novada pelo acordo. Uma vez renegociado o débito e estando o consumidor adimplente com as novas condições, a manutenção do apontamento se revela manifestamente indevida e configura ato ilícito.

A conduta da Recorrida extrapolou o mero aborrecimento, pois a manutenção indevida da restrição impediu a Recorrente, microempreendedora individual, de obter crédito para fomento de sua atividade, conforme demonstrado (ID 15055520), o que caracteriza o dano moral
in re ipsa
.

Dessa forma, a reforma da sentença para reconhecer a ilicitude da conduta da Recorrida e o consequente dever de indenizar é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de piso e
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, condenando a empresa Recorrida,
DAMASIO EDUCACIONAL S.A.
, ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data deste acórdão.

Condeno a Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)